Tribunal: TJES
Processo: 0000345-09.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000345-09.2022.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: ANA PAULA THEODORO LIMA BORGAHRDT e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que

não conhe
ceu
do apelo adesivo interposto pela autora, em virtude da homologação do pedido de desistência,

e
conhe
ceu
do recurso
de apelação cível
interposto pelo município
embargante
e a ele d
eu

provimento
parcial
,

a fim de
reformar em parte a sentença exclusivamente para
acolher a impugnação à gratuidade da justiça e, com isso, revogar esta benesse que havia sido concedida em favor da requerente, e a fim de afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias em relação ao ano de 2022,
além de julgar prejudicada a remessa necessária por ter sido
toda a matéria
desfavorável à Fazenda Pública
analisada no
apelo por ela interposto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas à forma de remuneração do pessoal contratado temporariamente pelo município de Piúma-ES para exercer a função do magistério e a possibilidade de recebimento de gratificação de regência de classe pelos contratados temporários, à luz da interpretação lógico sistemática das Leis Municipais nº 2.265/2018, nº 1.969/2013 e nº 1.345/2007, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois todas as normas constitucionais e legais já foram analisadas no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes cita
dos
: arts. 9º e 18 da Lei Municipal nº 2.265/2018, arts. 3º, § 1º, 6º e 7º, da Lei Municipal nº 1.969/2013, Lei Municipal nº 1.345/2007, arts. 2º e 61, § 1º, inciso II, alíneas “a, b, c”, da CF/88, art. 6, inciso II e parágrafo único, incisos I, II do artigo 84, e 102, da Lei Orgânica Municipal de Piúma/ES, e arts. 17, 63, incisos I, III e VI da CE).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Município de Piúma-ES

contra
v. acórdão (
ID
10443066
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,
não conhe
ceu
do apelo adesivo interposto pela autora
Ana Paula Theodoro Lima Brogahrdt
, em virtude da homologação do pedido de desistência,

e
conhe
ceu
do recurso
de apelação cível
interposto pelo município
embargante
e a ele d
eu

provimento
parcial
,

a fim de
reformar em parte a sentença exclusivamente para
acolher a impugnação à gratuidade da justiça e, com isso, revogar esta benesse que havia sido concedida em favor da requerente, e a fim de afastar a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias em relação ao ano de 2022,
além de julgar prejudicada a remessa necessária por ter sido
toda a matéria
desfavorável à Fazenda Pública
analisada no
apelo por ela interposto
.

Nas razões recursais, alega o ente municipal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
não se pronunciou em relação à aplicação dos arts. 9º e 18 da Lei Municipal nº 2.265/2018 e dos arts. 3º, § 1º, 6º e 7º, da Lei Municipal nº 1.969/2013 e da não aplicação da Lei Municipal nº 1.345/2007 aos contratos temporários;
ii)
se a legislação municipal posterior a Lei 1345/2007 determina que a REMUNERAÇÃO do servidor contratado temporário é o vencimento do início de carreira, o contratado não pode perceber valor superior a remuneração;
iii)
o contratado temporário somente pode receber como valor total da sua remuneração o montante do vencimento base da carreira, não cabendo acrescer gratificações sob pena de violar expressamente o art. 9º da Lei Municipal 2.265/2018;
iv)
o art. 18 da Lei Municipal 2.265/2018 é expresso em determinar restritivamente quais são os direitos dos contratados temporários, inexistindo previsão do recebimento de gratificação;
v)
são servidores do quadro de pessoal do magistério os ocupantes do cargo de provimento efetivo e em comissão, não se enquadrando, portanto, os contratados temporários;
vi)
a inobservância da legislação específica do município embargante viola o princípio da separação de Poderes, o princípio da legalidade e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para tratar da matéria de servidor (arts. 2°; 61, § 1º, inciso II, alíneas “a, b, c”, da CF/88, art. 6, inciso II e parágrafo único, aos incisos I, II do artigo 84, 102 da Lei Orgânica Municipal de Piúma/ES, arts. 17, 63, incisos I, III e VI da CE).

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também
não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta
, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo município embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas à forma de remuneração do pessoal contratado temporariamente pelo município de Piúma-ES para exercer a função do magistério e a possibilidade de recebimento de gratificação de regência de classe pelos contratados temporários , à luz da interpretação lógico sistemática das Leis Municipais nº 2.265/2018, nº 1.969/2013 e nº 1.345/2007,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora no precedente recurso de apelação cível se resumiu em aferir, inicialmente, se a autora embargada, contratada temporariamente para exercer a função do magistério do município de Piúma nos anos de 2017 a 2021, faria jus ao recebimento das diferenças remuneratórias que percebeu e as que supostamente deveria receber em igualdade de condições com os servidores efetivos do magistério, com base no princípio da isonomia (art. 5º da CF/88) e nos arts. 79 e 82, inciso V, da Lei Municipal nº 1.969/2013 e no art. 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018, especialmente diante da ausência de legislação específica no período de 2017 e 2018 para estabelecer o valor da remuneração dos contratados temporários.

Após reconhecer que a sentença objurgada foi
ultra petita
ao condenar o ente municipal embargante ao pagamento de diferenças remuneratórias em favor da embargada em relação ao ano de 2022, o voto condutor do acórdão embargado foi detalhista em diferenciar os regimes jurídicos previstos no Plano de Carreira do Magistério de Piúma-ES para os profissionais da educação básica municipal – servidores efetivos e contratados temporários – e em estabelecer a premissa pela possibilidade de fixação de regras remuneratórias distintas e condizentes com os vínculos formados entre tais agentes e a Administração Municipal, concluiu, por meio da interpretação dos arts. 79 e 82, inciso V, da Lei Municipal nº 1.969/2013, e do art. 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018, que o ente municipal embargante optou
“por estabelecer expressamente
que a remuneração dos professores contratados temporariamente será fixada de acordo com o vencimento inicial da carreira do professor efetivo que desempenha função semelhante,
o que jamais poderia ser subvertido por eventual regra distinta prevista nos editais dos processos seletivos de contratação, até porque o
art. 8º, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.265/2018,
não autoriza tal conduta”
.

Por isso, foi asseverado no acórdão objurgado que,
“
Como nos
anos de 2017 e 2018
não havia legislação específica para a contratação temporária de professores do município requerido, corretamente o juízo a quo reconheceu que a autora faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias entre o salário-base que percebeu
naquele período
e o vencimento
constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PA), obedecendo a regra do art. 9º, da Lei Municipal nº 2.265/2018”
, conclusão esta imposta pelo Poder Judiciário que, nos termos do voto condutor,
“
não implica em ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e nem decorre de aumento concedido com base na isonomia (Súmula Vinculante nº 37 do STF), mas, sim, na necessidade de obrigar o município requerido a observar o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), pois não respeitou a sua própria legislação que estabelece a forma de remuneração dos professores contratados temporariamente”
.

O acórdão embargado também enfatizou que,
“
Já em relação aos
anos de 2019, 2020 e 2021
, o município requerido editou leis específicas
que autoriza
ra
m a contratação de professores por tempo determinado
e que fixaram a remuneração a ser percebida pelos candidatos habilitados e designados para o exercício da função temporária (Leis Municipais nº 2.282/2018, nº 2.335/2019 e nº 2.374/2021),
o que, por equívoco reconhecido pelo próprio ente municipal demandado, não observou a implementação da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores efetivos, de forma que os contratados temporários receberam seus salários de acordo com os vencimentos iniciais da carreira dos professores efetivos sem contemplar os reajustes”
, entretanto como a autora embargada desistiu do seu apelo adesivo e a remessa necessária da sentença não pode agravar a condenação imposta à Fazenda Pública (Súmula nº 45 do STJ), esta colenda Câmara Cível manteve a sentença objurgada neste ponto.

Prosseguindo no exame do precedente recurso de apelação cível, este órgão fracionário registrou no voto condutor do acórdão que, “
ao contrário do alegado pelo ente municipal requerido, a interpretação lógico sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.345/2007 permite aferir que
não há distinção entre professor efetivo e temporário quando se trata da gratificação de regência de classe
, pois enquanto o art. 1º que trata desta vantagem econômica utilizou a expressão
“servidor do magistério”
, nitidamente com o escopo de abarcar todos os professores da rede municipal de ensino que atuem diretamente na sala de aula, independentemente do regime jurídico a que está submetido, o art. 2º que cuida de gratificação pelo exercício de função pedagógica foi expresso em restringir tal benesse ao ‘
servidor efetivo’”
,
ou seja,
“
quando o legislador municipal pretendeu restringir determinada gratificação aos professores efetivos assim o fez, não podendo o Poder Executivo adotar interpretação restritiva em relação à gratificação de regência de classe, sob pena de afronta aos princípios da separação de Poderes e da legalidade”
.

Enfatizou-se a respeito da matéria, também, que
“
o atento exame das legislações citadas pelo município requerido revela que
não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita
, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012
(art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tática”
,
tendo sido ressaltado ainda que:

“
A
mbas as legislações municipais supervenientes mantiveram a possibilidade de os servidores do magistério de Piúma-ES perceberem acréscimos decorrentes de gratificações sobre seus vencimentos base.
Muito embora a Lei Municipal nº 1.969/2013 tenha disciplinado apenas a respeito da função gratificada de diretoria de escola, não excluiu, expressamente, a benesse prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, que, a título de incentivo a docência, impõe o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do professor pelo período que estiver no exercício de regência de classe.
Ao contrário,
tanto o art. 47,
caput
, da Lei Municipal nº 1.865/2012 quanto
o art. 49,
caput
, da Lei Municipal nº 1.969/2013, estabelece a possibilidade de a remuneração do servidor ser acrescida de vantagens pecuniárias previstas
em
lei, como é o caso da gratificação de regência de classe que foi instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, a qual
permanece em vigor no ordenamento jurídico de Piúma-ES, consoante informação prestada, em setembro de 2021, pela própria Câmara de Vereadores daquela municipalidade (fl.
47
)
.

Se as legislações municipais supervenientes não revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 e admitem o pagamento de outras gratificações previstas em leis extravagantes daquela municipalidade, não há incompatibilidade entre elas ou regulamentação de toda a matéria afeta à remuneração dos servidores do magistério municipal que possibilite o reconhecimento da revogação tácita, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB, principalmente quando a própria Câmara de Vereadores confirma que a lei permanece vigente, descortinando o direito de a autora receber a mencionada vantagem pecuniária enquanto esteve na regência de classe.

Em que pese a
informante Alzimara Layber Marcarini,
que trabalhava no setor de recursos humanos do município de Piúma-ES, tenha

afirmado,
na audiência de instrução
realizada no processo nº 5001077-02.2022.8.08.0062 (prova emprestada)
, que a gratificação de regência de classe
teria sido
incorporada aos vencimentos dos professores com a edição das Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013,
que instituíram novo plano de cargos e remuneração dos servidores municipais,
inexistindo redução remuneratória
para aqueles professores que já percebiam a citada vantagem pecuniária
,
esta suposta vontade do legislador piumense não se confirmou nas referidas legislações, as quais não revogaram expressa e tacitamente a Lei Municipal nº 1.345/2007.

Se a pretensão do município de Piúma-ES fosse acabar com a gratificação de regência de classe por meio da sua incorporação ao novo padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal, deveria ter revogado expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 ou informado tal circunstância por algum dispositivo legal que possibilitasse a exegese que houve sua revogação tática,
tal como ocorreu
quando
os municípios de Itapemirim-ES e Anchieta-ES
implementaram seus novos Planos de Carreira do magistério
,
pois a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo atuar de maneira
contra legem
.

Ademais, se era esta realmente a intenção do município requerido – incorporação à nova remuneração dos professores – e ciente das controvérsias que a gratificação de regência de classe está causando, por que até o presente momento não revogou expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007?

Ainda que o servidor público não tenha direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico,
bastando que seja

observada a garantia da irredutibilidade vencimental,
o simples fato de o padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal ter sido elevado pelas Leis Municipais
nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013,
por si só, não permite concluir que isto decorreu da incorporação da gratificação de regência de classe instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, razão pela qual a autora faz jus ao recebimento desta vantagem pecuniária no período em que exerceu a docência em sala de aula,
mesmo tendo sido contratada temporariamente.”

Como se vê, ao contrário do asseverado pelo ente municipal embargante, o voto condutor do acórdão embargado não foi omisso e nem partiu de premissa fática equivocada para concluir pela manutenção da sentença a respeito do direito da embargada receber as diferenças remuneratórias reconhecidas e da mencionada gratificação de regência de classe, pois todas as teses expostas nas razões daquele apelo foram objeto de apreciação e rejeição por este órgão fracionário, não podendo ser reaberta a discussão a respeito da interpretação dos dispositivos legais municipais que tratam da matéria, sendo que a intervenção do Poder Judiciário foi devidamente justificada e explicitada sem que possa falar em afronta aos postulados da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da legalidade, além da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas “a, b, c”, da CF/88, art. 6, inciso II e parágrafo único, incisos I, II do artigo 84, e 102, da Lei Orgânica Municipal de Piúma/ES, e arts. 17, 63, incisos I, III e VI da CE).

O município embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.